Tribunal: STF
Processo: HC 246335
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº º 1.771.913, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - As modificações introduzidas pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição (princípio do impulso oficial), na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade real. Precedentes. II - Na hipótese, quanto à apontada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a aplicação, por analogia, da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Decisão mantida. 



    III - No que concerne à vetorial "consequências do crime", que deve ser entendida como o resultado da ação do agente, verifica-se que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o trauma causado à ofendida, que, após os fatos, tornou-se uma pessoa fechada e com dificuldades para sair de casa, tendo, ainda, depois de decorridos três anos da prática do crime, dificuldades para conversar sobre o assunto, não pode ser confundido como mero abalo psicológico passageiro, restando justificado, à toda evidência, o incremento da pena-base a título de consequências do crime. 



    IV - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiçasedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, e § 1º, c.c o art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal.



    Em sede recursal, a apelação defensiva foi provida em parte para reduzir a reprimenda do recorrente para 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Foi interposto recurso especial, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Aduz que a “condenação, contudo, é flagrantemente ilegal, uma vez que está embasada em prova testemunhal produzida em patente afronta ao sistema acusatório”. Argumenta que “os dois juízes que presidiram os atos foram absolutamente protagonistas nos atos de inquirição: iniciaram as oitivas, induziram respostas da principal testemunha de acusação e fizeram muito mais perguntas que o próprio parquet”. Arrazoa que “basta uma passada de olhos nos termos de depoimento para se constatar que não houve mera complementação, como demanda a lei, mas verdadeiro protagonismo dos juízes na inquirição das testemunhas”. Insiste que “Rosilene, mãe da vítima, foi a testemunha principal a ratificar a tese acusatória, já que, conforme narra a denúncia, os supostos abusos teriam ocorrido nos dias em que ela se ausentava da residência para visitar seu irmão, preso, à época, na Penitenciária de Serra Azul/SP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “6.3. Assim, os impetrantes comparecem às portas deste Supremo Tribunal Federal, confiantes de que o evidente constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido será de pronto conjurado com a concessão da medida liminar pleiteada e, no mérito, será concedida a ordem de habeas corpus a fim de declarar a nulidade da ação penal, a partir da audiência de instrução e julgamento, com o consequente relaxamento da prisão por excesso de prazo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] As questões a serem analisadas no presente agravo interno consistem: i) na apontada nulidade decorrente de indução de testemunha pela magistrada; ii) violação aos artigos 59 e 217-A do Código Penal, na fixação da pena-base acima do mínimo, à consideração das consequências do crime, por abalo psicológico, que é elementar do tipo; e iii) ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, ante a rejeição dos embargos de declaração opostos para sanar alegadas omissões quanto à inconsistência da prova pericial e a prova oral e quanto ao número de crimes praticados.



    Inicialmente, o Tribunal de origem, sobre a violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, referente à eiva apontada por alegado induzimento de testemunha pela magistrada processante, no julgamento da apelação, consignou verbis (fls. 836-837): [...]



    Ao magistrado é permitido que realize inquirições, sendo-lhe facultado, a produção de provas necessárias à formação de seu livre convencimento, em homenagem ao princípio da verdade real, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal.



    No caso dos autos, ao contrário das alegações da parte agravante, no presente agravo regimental, verifico que a magistrada de origem, promoveu tão somente a indagação à testemunha Rosilene, quanto ao uso do crachá na Penitenciária de Serra Azul, onde seu irmão estava preso à época dos fatos. Destarte, não se evidencia, in casu, hipótese de ilegalidade na atuação da juíza de primeiro grau. [...]



    Com efeito, não se verificando qualquer excesso, induzimento ou parcialidade praticados pela magistrada processante na oitiva da testemunha Rosilene, mãe da genitora da vítima, não guarda procedência, reitere-se, a alegada violação ao art. 212 do Código de Processo Penal.



    Destaco, em sequência, que, no tocante à reiteração da apontada violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, também não merece acolhimento a presente irresignação, devendo ser mantida a decisão recorrida.



    Com efeito, o recorrente limitou-se a afirmar a subsistência das omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração, quanto à inconsistência da prova pericial e a prova oral e quanto ao número de crimes praticados para a configuração da continuidade delitiva, sem, contudo, indicar os fundamentos da decisão recorrida que violaram a norma acoimada malferida. Neste caso, como ressaltado no decisum objurgado, impõe-se a aplicação, por analogia, da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 



    Quanto à dosimetria e a fixação da pena-base, de igual modo, não merece reparos a decisão monocrática reprochada. Destaco os excertos do voto condutor do acórdão hostilizado, no julgamento da apelação defensiva, verbis (fl. 842): [...]



    Como pontuado no decisum monocrático recorrido, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais. 



    Nesse contexto, repise-se, a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, não pode lastrear a majoração da pena-base. 



    Reitero que, no caso dos autos, o Tribunal de origem reduziu a majoração pela circunstância judicial valorada como negativa (consequências do crime) para 1/6 (um sexto), pois entendeu que as consequencias extrapolaram o tipo penal pois a vítima "ficou muito estressada e agressiva à época dos abusos, melhorando sensivelmente após o padrasto sair de casa" somando-se ao fato de que "as professoras e a genitora de D.S.N. relataram alterações em seu comportamento à época dos fato" (fl. 842). Correta, proporcional e razoável, portanto, a diminuição operada pelo eg. Colegiado a quo, não sendo caso de se decotar ou de se alterar o quantum de pena estabelecido ao ora recorrente. [...]



    Por fim, no que diz respeito ao pedido para que seja "permitido à defesa que faça uso da palavra para sustentar oralmente as razões do recurso" (fl. 1.076), de igual modo, diviso que não merece acolhimento o pleito do ora recorrente. 



    E isso porque o julgamento dos recursos em matéria criminal, independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, conforme dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o feito é apresentado em mesa.



      Tal disposição está em consonância com a previsão de que o julgamento do agravo regimental não comporta a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ). Assim, o agravo regimental em matéria penal será levado em mesa, dispensando-se prévia comunicação de seu julgamento à parte.”



    Em embargos de declaração, a Corte Superior assentou que 



    “[...] verifica-se que o agravo regimental deixou de ser provido, e ao contrário das alegações do ora embargante, houve a análise e julgamento integralmente das teses defensivas, quanto à apontada nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, que fora julgada inocorrente, bem como a aventada violação ao disposto no art. 619 do CPP, pela rejeição dos embargos de declaração, e quanto à deficiência recursal, com a aplicação escorreita da Súmula 284 do STF e, por último, quanto à dosimetria penal, no tocante à exasperação da pena-base fundada na valoração negativa das consequências do crime, cuja fundamentação foi julgada idônea [...]



    Desse modo, considerando todas essas circunstâncias, verifica-se não haver qualquer omissão ou contradição no acórdão atacado que exauriu o exame e julgamento das teses defensivas. 



    A alegação da parte, como se vê, não encontra abrigo, uma vez que o acolhimento da pretensão, nos moldes sugeridos pelo ora embargante não se mostra viável, conforme já explicitado anteriormente.”



    Com efeito, a nulidade aduzida foi examinada e não reconhecida pelas instâncias precedentes. A propósito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal, máxime diante do entendimento de que a inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal consubstancia nulidade relativa. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. 3. Na espécie, apesar da irregularidade, da leitura dos atos decisórios, nota-se que a condenação do agravante amparou-se não apenas no depoimento da testemunha, cuja inquirição foi iniciada pelo magistrado, mas diante de todo o acervo probatório constante dos autos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.621-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça DJe de 23/4/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido. (RHC 208.024-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 122.467, Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2014)



    Por oportuno, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente